Tribunal: STF
Processo: Rcl 66475
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sociedade Difusora de Ensino S/S Ltda., em 12.3.2024, contra decisão da Terceira Câmara – Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na Execução Trabalhista n. 0000912-03.2011.5.15.0120, pela qual teria sido desrespeitada a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



O caso



    2. Em 14.8.2012, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Jaboticabal/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ângela Maria Beraldo contra Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura, na Reclamação Trabalhista n. 0000912-03.2011.5.15.0120, para condenar a Associação ao pagamento de verbas trabalhistas (fl. 14, e-doc. 19).



    Em 11.9.2013, a Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgou parcialmente procedentes os recursos ordinários interpostos por ambas as partes da reclamação trabalhista (fl. 16-21, e-doc. 20 e e-doc. 21).



    Em 29.10.2013, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura (fls. 2-7, e-doc. 22).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e dos documentos acostados à presente reclamação (fl. 10, e-doc. 22) que, em 18.11.2013 a Reclamação Trabalhista transitou em julgado, iniciando-se a fase de execução.



    Em 27.02.2024, a Segunda Turma da Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou provimento ao agravo de petição interposto pela Sociedade Difusora de Ensino S/S Ltda., nos termos seguintes:



    “(...)



    Grupo econômico - requerimento de suspensão do feito (Tema 1232 de Repercussão Geral) 



    A ora agravante foi considerada parte do grupo econômico da primeira executada - e, por isso, incluída no polo passivo - em 17/12/2014, pela decisão de p. 246. Posteriormente, o despacho de 20/8/2020 veio a confirmar a mencionada decisão (p. 471). 



    Realizada a penhora do imóvel de matrícula 26.157 do Registro de Imóveis de Jaboticabal (pp. 536 e 541-542), ambas as executadas se manifestaram sobre o ato constritivo na petição de ID. 41924bb, sem qualquer menção ou questionamento em relação ao reconhecimento de grupo econômico e à decisão de incluir a segunda executada no polo passivo. 



    Ambas interpuseram, ainda, o agravo de petição de ID. 34382e3 e, por meio da manifestação de ID. c3f259d, informaram a abertura de processo de tombamento do imóvel, com vistas a obter a suspensão da hasta pública. Mantida a praça pelo juízo de primeira instância, interpuseram novo agravo de petição sob ID. e85a6a0. Em todas essas peças processuais não houve questionamento acerca do reconhecimento do grupo econômico e da inclusão da ora agravante no polo passivo. Até mesmo na impugnação à arrematação (ID. c5fa463), julgada pela sentença ora agravada, não houve sequer menção a tais assuntos. 



    Nesse contexto, resta cristalino que o conteúdo decisório veiculado em 17 /12/2014 e ratificado em 20/8/2020 transitou em julgado, tendo as questões sido atingidas pela preclusão - não cabendo, no presente momento processual, revisão do decidido quanto ao grupo econômico e consequente responsabilização da ora agravante. 



    Quanto ao Tema 1232 de Repercussão Geral (STF), a questão objeto do referido Tema é a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’. Sobre esse assunto, em 25/5/2023, o Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE nº 1.387.795, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou a ‘suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. 



    A determinação de suspensão não atinge a presente execução - pois, como já dito acima, a inclusão da ora agravante no polo passivo transitou em julgado há anos, muito antes da decisão do Exmo. Ministro. Assim sendo, por incidir o instituto da preclusão, esta execução trabalhista não versa sobre a questão controvertida no Tema 1232, embora as repetidas manifestações da agravante, inclusive as de ID. e0be066 e ID. 5d966f2, consubstanciem tentativas de suscitar extemporaneamente a questão, como se ela ainda pudesse ser objeto de pronunciamento jurisdicional de mérito no caso vertente. 



    Por tais motivos, nego provimento, sendo também indeferido o requerimento veiculado sob ID. e0be066. Quanto ao requerimento de ID. 5d966f2, ressalto apenas que a presente decisão se encontra amparada nos fundamentos acima expostos. 



    Litigância de má-fé 



    O MM. juízo de origem impôs multa por litigância de má-fé com base nos seguintes fundamentos: (...)



    Agiu com acerto. 



    De fato, a insistência da ora agravante em obter a suspensão do processo com fundamento no Tema 1232 de Repercussão Geral é veiculada com base em uma versão dos fatos que não condiz com a realidade, pois ignora a circunstância de que já em dezembro de 2014 houve o reconhecimento do grupo econômico e a inclusão da sociedade no polo passivo, após o que muitas oportunidades de insurgência passaram sem que a segunda executada tivesse se manifestado sobre tais questões, que foram, assim, atingidas pela preclusão. 



    Nesse contexto, tratando-se ainda de execução trabalhista - na qual se busca satisfazer créditos de natureza alimentar -, além de se tratar de conduta processual repreensível por alterar a verdade dos fatos, a postura da ora agravante também caracteriza procedimento temerário, resistência injustificada ao andamento do processo e incidente manifestamente infundado. 



    Tal conclusão se torna ainda mais evidente ao considerarmos que a sociedade expressou sua insistência na infundada pretensão não somente na petição de ID. e1180d8, mas também na manifestação de ID. 53a930f, no presente agravo de petição e no requerimento de ID. e0be066. 



    Mantenho” (fls. 2-4, e-doc. 34). 



    3. Contra esse acórdão a Sociedade Difusora de Ensino S/S Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “o objeto da reclamação é a decisão da justiça do trabalho proferida no processo em epígrafe que não conheceu do pedido de suspensão da execução em face da mesma com base no Tema 1232 do STF - desrespeitando a autoridade deste Tribunal Superior” (sic, fl. 2).



    Relata que “Ângela Maria Beraldo moveu reclamação trabalhista em 17/08/2011 em face de Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura (...) Em setembro de 2020, as partes (Ângela Maria Beraldo e Associação Jaboticabalense) entabularam acordo para colocar fim ao processo” (fl. 3).



    Explica que, “no início de 2022, a reclamada (Associação Jaboticabalense), passando por dificuldades financeiras advindas da pandemia, tentou renegociar diversos acordos que vinha cumprindo rigorosamente em dia, no entanto, a reclamante (colaboradora) não aceitou as novas condições propostas e informou o inadimplemento ao juízo, sendo retomada a execução” (fl. 3). 



    Afirma que, “com a retomada da execução, a reclamante indicou diversos bens para serem penhorados, no entanto, todos eles, pertencentes a aqui requerente/reclamante – Sociedade Difusora de Ensino” (fl. 4).



    Assevera que “a reclamante Sociedade Difusora de Ensino foi incluída no polo passivo da execução trabalhista já na fase de execução sem ter tido o direito de defender-se na fase de conhecimento, tema que é objeto de reconhecimento de repercussão geral no Recurso Extraordinário 1.387.795 – Tema 1232, no qual também foi determinada a suspensão da tramitação de todas as execuções que tratam sobre o tema” (fl. 4). 



    Salienta que, “diante da determinação do Ministro do Supremo Tribunal Federal a reclamante solicitou a suspensão da tramitação do processo em relação a ela – anexando todas as decisões comprobatórias e reclamações paradigmas, no entanto, o mesmo foi negado” (fl. 4). 



    Requer medida liminar para que “seja cassada a decisão da justiça trabalhista que não suspendeu a execução em face da aqui reclamante até o julgamento do recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida – Tema 1232” (fl. 5).



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão da justiça do trabalho determinando a suspensão da execução trabalhista em face da aqui reclamante até o julgamento do recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida – Tema 1232” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar a Execução Trabalhista n. 0000912-03.2011.5.15.0120 na origem, a autoridade reclamada teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral.



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    7. A autoridade reclamada assentou que a ordem de suspensão nacional determinada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, não se aplica à espécie em análise por ser diferente da situação posta no processo de origem.



    Ao julgar o agravo de petição interposto pela Sociedade Difusora de Ensino S/S Ltda., a autoridade reclamada afirmou:



    “A ora agravante foi considerada parte do grupo econômico da primeira executada - e, por isso, incluída no polo passivo - em 17/12/2014, pela decisão de p. 246. Posteriormente, o despacho de 20/8/2020 veio a confirmar a mencionada decisão (p. 471)” (fl. 2, e-doc. 34)



    Entretanto, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (certidão expedida em 11.12.2013) e dos documentos acostados à presente reclamação (fl. 10, e-doc. 22) que, em 18.11.2013, a ação de conhecimento transitou em julgado, iniciando-se a fase de execução.



    O ingresso da Sociedade Difusora de Ensino S/S Ltda. no polo passivo do processo de origem, segundo informações da própria autoridade reclamada, ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado, não sendo a reclamante parte, assim, da fase de conhecimento da ação.



    8. A situação estabelecida no processo de origem, portanto, é a mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, no qual proferida a ordem de suspensão nacional: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Ao negar provimento ao agravo de petição interposto pela Sociedade Difusora de Ensino S/S Ltda., recusando-se a sobrestar o feito, a autoridade reclamada descumpriu a ordem determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido têm decidido os Ministros deste Supremo Tribunal:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1232 DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. 1. O Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG (alusivo ao Tema 1232 da Repercussão Geral), Ministro Dias Toffoli, determinou em 25/05/2023 a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, diante do bloqueio de bens de pessoa jurídica diversa da executada sem que tenha participado da fase de conhecimento 3. Liminar deferida em parte para o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenar a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha até o julgamento do mérito desta reclamação. 4. Medida liminar referendada” (Rcl n. 64.370 TP-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.063-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024)



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 0000912-03.2011.5.15.0120 até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora